Tribunal: TJPA
Processo: 0803779-11.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803779-11.2021.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: N. D. S. N.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUICÍDIO DE DETENTO EM DELEGACIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INAPLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos morais e pensão mensal, fundado na suposta omissão estatal na custódia de detento que cometeu suicídio em unidade policial.

2.

No presente caso, o senhor Natanias dos Reis Nobre, foi preso em flagrante pelo furto de uma bicicleta, tendo sido conduzido à 13ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Paragominas por volta de 13 horas. Segundo os autos, o indivíduo foi recolhido para a cela da delegacia, que estava vazia, para em seguida proceder com a coleta de depoimento e lavratura de seu auto de prisão em flagrante, no entanto, por volta de 14 horas, o Delegado adentrou na cela e se deparou com o suspeito pendurado na grade de ventilação, enforcado com a própria camisa.

3.

O Apelante sustenta que o falecimento de seu genitor decorreu de omissão estatal, na medida em que não foi garantida a devida vigilância ao custodiado, circunstância que teria viabilizado o suicídio por enforcamento. O Juízo
a quo
, por sua vez, julgou improcedente o pedido indenizatório, ao argumento de que não restou comprovado o nexo causal entre a conduta estatal e o evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a morte do detento, decorrente de suicídio dentro de unidade policial, configura responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, e se há nexo causal entre eventual omissão estatal e o evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 592 da Repercussão Geral (RE 841.526), a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em custódia somente se configura quando demonstrada a inobservância do dever específico de proteção e a efetiva possibilidade de evitar o evento.
6. No caso concreto, o falecido estava detido provisoriamente em uma unidade policial e não havia qualquer indício de que apresentava comportamento suicida ou necessidade de vigilância especial.
7. A ausência de elementos concretos que demonstrem falha grave na custódia rompe o nexo de causalidade, afastando a responsabilidade estatal, sob pena de adoção indevida da teoria do risco integral, rejeitada pelo ordenamento jurídico pátrio.
8. Precedentes do STF e do TJPA confirmam que o suicídio, por se tratar de ato de índole pessoal, pode constituir causa excludente do dever de indenizar, desde que ausente omissão específica do Estado na proteção do custodiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por N. de S. N., com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da Ação Indenizatória movida em face do Estado do Pará.

Os autos narram que o menor é filho de Natanias dos Reis Nobre, e que o genitor do menor, em 27 de julho de 2018, por volta de 13 horas, foi preso em flagrante pelo furto de uma bicicleta, em frente a um supermercado, tendo sido conduzido à 13ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Paragominas. Segundo os autos, o indivíduo foi recolhido na carceragem, que estava vazia, para em seguida proceder com a coleta de depoimento e lavratura de seu auto de prisão em flagrante, no entanto, por volta de 14 horas, o Delegado adentrou na cela e se deparou com o suspeito pendurado na grade de ventilação, enforcado com a própria camisa.

O autor afirma fazer jus ao reconhecimento da responsabilidade civil do Estado, sustentando que o paciente estava em cela sem a devida vigilância dos agentes estatais, caracterizando, assim, a omissão na proteção da integridade física dos detentos.

Pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), bem como pensão mensal correspondente a dois terços do salário mínimo até que complete 25 anos de idade.

O Juízo de 1º Grau, em sentença, julgou improcedente o pedido do Apelante, sob o fundamento de que não restou demonstrada a omissão estatal na guarda do preso, configurando-se, assim, a quebra do nexo de causalidade necessário para a responsabilidade civil objetiva do Estado.

Inconformado, o Apelante interpôs recurso de Apelação Cível, alegando que houve erro na apreciação dos fatos pelo Juízo
a quo
, reiterando a responsabilidade objetiva do Estado na guarda dos detentos, conforme o artigo 37, § 6º da Constituição Federal. Destacou que a responsabilidade do Estado se configura mesmo nos casos de suicídio dentro de unidades prisionais.

O Estado do Pará, em suas contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença de primeiro grau, reiterando a inexistência de omissão estatal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, considerando que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, independentemente da discussão sobre o suicídio, uma vez que a custódia do detento impõe um dever de vigilância inafastável pelo Poder Público.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia à responsabilidade civil do Estado do Pará pelo falecimento de Natanias dos Reis Nobre, ocorrido em 27 de julho de 2018, dentro das dependências da 13ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Paragominas, quando este aguardava a lavratura de seu auto de prisão em flagrante.

Sustenta o Apelante que o falecimento de seu genitor decorreu de omissão estatal, na medida em que não foi garantida a devida vigilância ao custodiado, circunstância que teria viabilizado o suicídio por enforcamento. O Juízo
a quo
, por sua vez, julgou improcedente o pedido indenizatório, ao argumento de que não restou comprovado o nexo causal entre a conduta estatal e o evento danoso.

Inicialmente, é importante salientar que a Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, dispôs que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sabe-se que o Estado pode causar danos a particulares por ação ou omissão, sendo preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado.

A responsabilidade, de cunho objetivo, pode ou não advir de conduta culposa. O entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência é no sentido de que se a omissão for genérica, aplica-se a responsabilidade subjetiva, sendo necessário ao lesado comprovar a negligência, o dano e o nexo causal entre ambos, porém, se houver uma omissão específica, que se traduz na violação de um dever objetivo de cuidado, aplicar-se-á tão somente a responsabilidade objetiva.

Nas hipóteses em que houver pessoas ou coisas sob a custódia do Estado, haverá responsabilidade civil objetiva, mesmo que o dano não decorra de uma atuação comissiva de um de seus agentes, justificando-se pela posição de garante, ou seja, pelo dever legal de custódia, guarda, ou proteção direta.

Deve-se considerar que a determinação de indenizar a título de danos morais é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 841.526 (Tema 592 da Repercussão Geral), firmou o entendimento de que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção. Entretanto, no mesmo julgamento, foram reconhecidas
exceções
a essa regra, de modo que
não se pode imputar ao Poder Público a reparação de danos que não decorram de suas atividades, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima ou mesmo derivados de caso fortuito ou força maior
.

Desse modo, o Estado poderá ser dispensado de indenizar se ficar demonstrado que ele não tinha a efetiva possibilidade de evitar a ocorrência do dano. Nas exatas palavras do Min. Luiz Fux:

"(...) sendo inviável a atuação estatal para evitar a morte do preso, é imperioso reconhecer que se rompe o nexo de causalidade entre essa omissão e o dano. Entendimento em sentido contrário implicaria a adoção da teoria do risco integral, não acolhida pelo texto constitucional (...)".

Transcrevo a ementa do tema 592:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1.
A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral
.

2.
A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
.

3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

6.
A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural,
sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

7.
A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.

9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.

10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

STF. Plenário. RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30/03/2016

No caso concreto, a situação se amolda justamente à exceção reconhecida pelo STF. O falecido não estava recolhido a um estabelecimento prisional propriamente dito, mas, sim, em uma unidade policial,
aguardando a formalização de sua prisão em flagrante
, ou seja, não se tratava de um preso definitivo em cumprimento de pena, mas de um indivíduo detido provisoriamente. Ademais,
não há nos autos qualquer indício de que ele apresentasse comportamento suicida ou sinais de instabilidade emocional que demandassem vigilância contínua e reforçada
.

Não se pode exigir do Estado um comportamento onipresente e absoluto, capaz de prever e impedir condutas atípicas e imprevisíveis, especialmente aquelas derivadas da própria vontade do custodiado. O suicídio, enquanto ato de índole pessoal e subjetiva, não pode ser presumido pelo simples fato de o indivíduo estar sob custódia estatal. Assim,
ausente qualquer negligência manifesta dos agentes públicos no dever de vigilância, não há como imputar ao Estado o dever de indenizar
.

Em diversos julgados, a jurisprudência pátria já reconheceu que a responsabilidade do Estado pela morte de detentos
não pode ser presumida
, exigindo-se prova efetiva da falha no dever de vigilância. Na ausência de elementos concretos que demonstrem omissão estatal relevante, não há como afastar a incidência da exceção firmada no Tema 592, sob pena de se desvirtuar a teoria do risco administrativo, transformando-a em verdadeira hipótese de
responsabilidade objetiva integral
, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio.

Acerca disso:

APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 592, RE 841.526. SUICÍDIO. ROMPIMENTO DE NEXO CAUSAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ESTADO DO PARÁ PROVIDO. RECURSO DA PARTE IMPROVIDO.

1-Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade ou não da aplicação da responsabilidade civil objetiva no caso em exame, ensejando ao ente Público a responsabilidade pelo falecimento do detento custodiado no Central de Triagem De São Braz- CTSB- Belém, bem como, se cabível a indenização pleiteada a título de danos morais e materiais.

II. 2-O dever de indenizar, nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, supõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o
eventus damni
, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido.

III. 33-O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

IV. 44-Porém,
no julgado, foram reconhecidas exceções, de modo que não se pode imputar ao Poder Público, a reparação de danos que não decorram das suas atividades, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou mesmo derivados de caso fortuito ou força maior.

5-
O caso em questão se amolda justamente à exceção, tendo em vista que se trata de suicídio do detento.

6- Acrescento que não desconheço da existência de julgados proferidos no âmbito nacional, inclusive deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que responsabilizam o Poder Público mesmo no caso de suicídio. Este assunto inclusive foi muito questionado pelos Senhores Ministros do Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do RE 841.526. No entanto, o RE 841.526 foi julgado com repercussão geral, de modo que este será o posicionamento adotado por esta magistrada, e nele, conforme já exposto no voto,
foi reconhecido a ruptura do nexo causal se o Poder Público demonstrar alguma causa de exclusão,
a exemplo no caso ora em julgamento, que envolve o suicídio.

7- Ressalto que outros dois julgados da Suprema Corte, em 2019 e 2021, a saber, o RE n° 1.137.670/SC e a Reclamação 46.717/RS,
reconheceram o suicídio como circunstância que rompe o nexo causal entre a conduta/omissão do Estado e o evento morte.

8- Esta 1ª Turma de Direito Público também possui jurisprudência no mesmo sentido, reconhecido o suicídio, rompe-se o nexo causal. Apelaçã0 nº 0806863-22.2021.814.0006.

9- Recurso conhecido e provido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0025807-06.2015.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO. ACERVO PROBATÓRIO INDICATIVO DE SUICÍDIO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUALQUER ENFERMIDADE PSICOLÓGICA. COMPROVAÇÃO DA CAUSA IMPEDITIVA DA AUTUAÇÃO PROTETORA DO ESTADO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado do Pará, a qual pretende reformar a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais, condenando-o ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de dano morais.

2. Em casos nos quais não é possível o Estado agir para evitar a morte do detento, rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a Responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se a teoria do risco integral, ao arrepio do texto Constitucional, conforme RE 841.526.

3. O Boletim de Ocorrência, registrado pelo policial penal que se encontrava de serviço do dia do ocorrido, informa que o companheiro/pai das apeladas foi encontrado enforcado no dia 23/10/2018 nas dependências da Central de Triagem de Ananindeua, por sua vez, a Certidão de Óbito atestou que a causa da morte se deu por “asfixia mecânica, constrição externa do pescoço, enforcamento” (Id. 10136017 - Pág. 1), não havendo qualquer indício de homicídio. Do mesmo modo,
não há qualquer indício que o detento apresentava algum tipo de enfermidade psicológica, o que indica que não era possível o Estado agir para evitar a morte. Ausência de nexo causal. Responsabilidade do Estado afastada.

4. Apelação conhecida e provida. À unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0866731-21.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/08/2024 )

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que não há fundamento jurídico para o acolhimento do pleito, uma vez que inexistiu conduta estatal ilícita ou nexo causal direto entre a atuação dos agentes públicos e o evento danoso. O mesmo se aplica ao pedido de pensão mensal, que, além de pressupor a responsabilidade civil do Estado, demanda prova concreta de dependência econômica, inexistente nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença irretocável, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/03/2025